Tribunal: CARF
Processo: 13161.000421/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.000421/2010-10
ACÓRDÃO
2301-011.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ SANTOS RODRIGUES PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual
quando comprovada a retenção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência de compensação indevida de IRF de
R$4.315,80.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000421/2010-10
2
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, de R$4.358,07.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção do
imposto, deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/12/2011 (fls. 53), o interessado
ingressou com Recurso Voluntário em 05/01/2012 (fls. 54) contendo os argumentos a seguir
sintetizados:
a) afirma que “entrou em contato com o setor de Recursos Humanos do Ministério
do Trabalho e Emprego em Campo Grande-MS, tendo sido informado que já havia sido
apresentada a DIRF relativa ao ano calendário de 2005, contendo informações dos pagamentos
efetuados ao recorrente, conforme relatório individualizado fornecido pelo mesmo, SIAFI2005-CI-
DIRF-ATUARQDIRF (cópias anexas), porém iriam apresentar nova Declaração Retificadora em data
futura, tendo em vista depender de autorização especial do órgão superior ern Brasilia-DF”;
b) esclarece que informou IRRF a maior na DIRPF no montante de R$42,27.
Na sessão de 27/04/2021, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 67/68),
que foi atendida conforme documentos às fls. 74/83.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Na sessão de 27/04/2021, o julgamento foi convertido em diligência, sob a seguinte
fundamentação:
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração da compensação indevida
de IRRF foi lançada com base nas informações constantes na DIRPF apresentada
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000421/2010-10
3
pelo sujeito passivo (e-fls. 12), inexistindo DIRF transmitida pela fonte pagadora
(fl. 47).
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, afirmou que houve a retenção de
imposto de renda e assevera que a fonte pagadora forneceu-lhe cópias do sistema
SIAFI (fls. 63/64) e retificaria a DIRF.
Constato que as cópias do sistema SIAFI não vieram assinadas pela fonte
pagadora, assim como não são hábeis, isoladamente, para comprovar a retenção
do imposto.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que
esta (1) junte neste processo todas as DIRFs apresentadas para o contribuinte,
originais e retificadoras, no ano-calendário 2005, e (2) intime o Ministério do
Trabalho e Emprego, CNPJ 37.115.367/0018-09, a (2.a) informar se fez
pagamentos de aluguel para o contribuinte no ano de 2005 e, em caso positivo, a
que título e qual o IRRF correspondente, e (2.b) justificar a informação de tais
rendimentos e IRRF em DIRF.
Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com
abertura de prazo para sua manifestação.
Em resposta à diligência, o Ministério do Trabalho apresentou o “comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fl. 82), que comprovou a
retenção de IRF no ano de 2005 no valor de R$4.315,80.
Constata-se, pois, que dos R$4.358,07 de IRF glosados, houve a comprovação da
retenção de R$4.315,80, devendo o lançamento ser cancelado parcialmente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para cancelar a exigência de compensação indevida de IRF de R$4.315,80.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 94
DF CARF MF
Original